Tribunal: TJES
Processo: 5006141-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006141-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLUCIA RENATA ALCANTARA e outros (2)

AGRAVADO: 1ª Vara de Família de Cachoeiro de Itapemirim e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - BENS IMÓVEIS – ILIQUIDEZ – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE E. TJES
- RECURSO PROVIDO.

1.
O
pagamento das despesas processuais
do
inventário
é
responsabilidade do espólio,
e não dos herdeiros.

2.
O
patrimônio deixado pelos
inventariados
resume-se,
segundo as agravantes,
à
imóveis, não possuindo,
portanto, liquidez
para pagamento das custas judiciais

3.
C
onsiderando que não há a obtenção imediata dos recursos no espólio, se faz razoável, no caso concreto, o pagamento das custas ao final do processo, com a finalidade de que seja viabilizado o processamento do inventário.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLUCIA RENATA ALCÂNTARA, CARLA ROGÉRIA ALCÂNTARA e DALILA IRIS ALCÂNTARA FREIRE
em face da decisão prolatada no ID 25257346 dos autos originários, proferida pelo d. Juízo da
3ª
Vara
de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos
do inventário
que
move em face de

JOAQUIM DOMINGUES DE ALCÂNTARA e DALILA MONTEIRO CASSILHAS
,
indeferiu o pedido dos inventariantes de pagamento de custas processuais ao final do processo, determinando, ainda, a intimação para recolhimento das custas iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Nas razões recursais de evento ID
5199271
, alegam os agravantes, em síntese, que: (i) para a concessão do pagamento de custas ao final não é necessária caráter de miserabilidade das requerentes, pois em princípio, é possível postergar o pagamento das custas, inclusive com previsão legal no art. 98 do CPC; (ii) indeferir o pedido de pagamento de custas ao final, se está ferindo o princípio da isonomia e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal; (iii) o juiz somente deve indeferir o pedido de pagamento ao final se existentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido pedido e, por fim, que (iv) o deferimento do pagamento das custas ao final não representa nenhum prejuízo ao estado, posto que não haverá isenção do pagamento, mais sim um mero adiamento no pagamento justamente para que as requerentes possam ter acesso ao seu direito fundamental a herança.

Requerem, assim, o provimento do presente recurso “para que seja reformada a decisão do julgador a quo concedendo assim o pagamento de custas ao final às Agravantes”.

Em decisão acostada ao ID
5483528
, foi deferida a
antecipação de tutela pleiteada “para que os agravantes façam o recolhimento das custas processuais ao final da ação originária”.

Apesar de devidamente intimada para tanto, deixou a parte agravada de apresentar contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não são detectados elementos capazes de modificar o posicionamento outrora firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da decisão de ID
5483528
.

Consoante disposto
,
o pagamento das despesas processuais
do
inventário
é
responsabilidade do espólio,
e não dos herdeiros.
Somado a tal fato,

o patrimônio deixado pelos
inventariados
Joaquim Domingues de Alcântara e Dalila Monteiro Cassilhas resume-se,
segundo as agravantes,
à
imóveis, não possuindo,
portanto, liquidez para pagamento das custas judiciais.

Assim, considerando que não há a obtenção imediata dos recursos no espólio, se faz razoável, no caso concreto, o pagamento das custas ao final do processo, com a finalidade de que seja viabilizado o processamento do inventário. A jurisprudência, inclusive deste E. Tribunal de Justiça, manifesta-se
nesse
exato sentido, confira-se:

EMENTA GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ DO ESPÓLIO. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO.
1. Indicação de um único bem para constituição do espólio, sendo ele bem imóvel localizado em estado diverso. 2.
As despesas do inventário, dentre elas custas processu
a
is, constituem encargo do espólio e devem por ele ser suportadas 3. Reconhecida a baixa liquidez momentânea do patrimônio, alvo de possível desavença entre os herdeiros do espólio, autoriza apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.
4. Em caso de aporte de recursos financeiros no curso do processo, poderá o julgador modificar tal decisão e determinar o pagamento imediato das custas. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Data: 23/Feb/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002871-84.2021.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Custas

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO.1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2.
Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AG: 0001407-42.2019.8.08.0013 ES, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO , Data de Julgamento: 01/10/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL. ADIMPLEMENTO AO FINAL DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. 1.
É cediço que, em ações de inventário, o pagamento das custas é de responsabilidade do espólio do falecido. 2. A jurisprudência entende pela possibilidade de postergação do pagamento das custas para o final da demanda em casos excepcionais, como na ação de inventário em que o patrimônio constante do espólio ainda não goza de liquidez
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 02084650520208090000, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 08/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/06/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
confirmando a decisão de ID
5483528
,
a fim de que reformar a decisão agravada no sentido de
permitir o recolhimento das custas processuais ao final da ação originária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para permitir o recolhimento das custas processuais ao final da ação originária.